Tribunal: TJSP
Processo: 1500765-30.2023.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Christopher Abrahão da Silva Ribeiro contra sentença condenatória proferida pela 2a

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Christopher Abrahão da Silva Ribeiro contra sentença condenatória proferida pela 2a Vara Criminal da Comarca de Itararé/SP, que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, combinados com o art. 40, VI, todos da Lei no 11.343/2006, com penas, respectivamente, de: a) 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso; e b) 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 816 dias-multa, no piso. A defesa requereu, alternativamente, absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28, da mesma lei) e concessão do benefício da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória a justificar a absolvição do réu; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o crime do art. 28, da Lei no 11.343/2006; (iii) determinar se é cabível o deferimento do benefício da justiça gratuita no âmbito da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação se apoia em provas consistentes, especialmente nos depoimentos harmônicos e coerentes de policiais militares, os quais relataram que o réu e um adolescente saíram de um barraco onde, após diligência, foram encontradas porções expressivas de maconha, cocaína e crack, acondicionadas e fracionadas para venda, além de um celular ligado aos dois.
4. A alegação de que o réu possuía apenas uma pedra de crack e um cigarro de maconha para consumo pessoal se mostra inverossímil diante da grande quantidade e variedade de drogas apreendidas no imóvel de onde ele e o adolescente foram vistos saindo, além da tentativa de fuga ao notar a localização dos entorpecentes.
5. Os elementos dos autos – auto de apreensão, laudos toxicológicos, relatório de investigação, depoimentos policiais e laudo pericial do celular – confirmam a materialidade e a autoria dos delitos, afastando a alegação de uso próprio e comprovando associação para o tráfico.
6. A jurisprudência do STJ e do TJSP é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando coerentes e em harmonia com o restante do conjunto probatório, são aptos a fundamentar condenação, sendo inviável a desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/2006 em casos como o presente, que envolvem associação, grande quantidade de entorpecentes e indícios robustos de comercialização.
7. Quanto ao pedido de justiça gratuita, sua análise compete ao juízo da execução penal, devendo ser aferida no momento oportuno conforme a capacidade econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os depoimentos harmônicos de policiais militares, corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para sustentar a condenação por tráfico e associação para o tráfico.
2. A desclassificação para o crime de posse de droga para consumo pessoal é inviável diante da quantidade, forma de acondicionamento e contexto da apreensão.
3. O pedido de justiça gratuita deve ser analisado no juízo da execução, conforme a capacidade econômica do réu.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput; 35, caput; e 40, VI. CPP, art. 599.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2658619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024; TJSP, Ap. Crim. no 1500349-69.2019.8.26.0322, Rel. Des. Márcia Monassi, j. 27.05.2024.